Tribunal: TJMT
Processo: 1014781-32.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014781-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), JOSIMAR MARQUES BARBOSA - CPF: 550.450.651-49 (AGRAVANTE), PAULO ARTHUR TERRA DE MOURA FILHO - CPF: 037.619.541-07 (AGRAVANTE), DEVENILSON DA SILVA - CPF: 927.850.421-15 (AGRAVANTE), BEATRIZ ELISA BEHNEN - CPF: 427.657.900-78 (AGRAVANTE), RUBENS SOUZA DE AGUIAR - CPF: 060.364.361-22 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL – DISPENSA DE LICITAÇÃO – IRREGULARIDADES NO PROCESSO – DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS DA LEI N. 8.666/1993 NÃO OBSERVADOS – PARTICIPAÇÃO DOS REQUERIDOS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido.

A demonstração, na ação de base, de irregularidades no processo de dispensa de licitação que culminou com a locação de imóvel – campo de futebol –, com a participação dos Requeridos, justifica a concessão da liminar de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Josimar Marques Barbosa, Paulo Arthur Terra de Moura Filho, Devenilson da Silva, Beatriz Elisa Behnen e Rubens Sousa de Aguiar, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Dano ao Erário e por Ato Lesivo n. 1000791-36.2020.8.11.0044, deferiu o pedido liminar, para determinar a indisponibilidade de bens dos Requeridos, no valor de R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).

Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que o laudo de avaliação imobiliária pode ser elaborado por profissionais habilitados e registrados, tanto no CREA, quanto no CRECI.

Argumentam que, em vista de não ter no quadro de servidores do Município de Paranatinga pessoa qualificada, não teve outra alternativa que não fosse a contratação de terceiros para realizar as avaliações dos imóveis. Logo, não há falar em inexistência de pesquisa de mercado para a realização da locação.

Aduzem que a competência para pesquisar os valores da locação não é da Comissão de Licitação, mas de profissional habilitado.

Defendem que os cargos ocupados por Kesley Pereira Nunes, também Requerido, nos presentes autos, não o impedem de participar do processo licitatório, promovido pelo Poder Executivo Municipal, segundo o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Salientam que houve a construção dos banheiros e da cerca em toda a área do gramado, conforme documento constante dos autos e que, em razão de tal incumbência ser de Kesley Pereira Nunes, o descumprimento desta obrigação não pode ser atribuído a todos os Demandados.

Ao final, afirmam que não há elementos suficientes para a concessão da ordem de indisponibilidade de bens, pleiteando a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 50723466, págs. 01/05).

O Recorrido apresentou sua contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 56615954, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 60120457, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Josimar Marques Barbosa, Paulo Arthur Terra de Moura Filho, Devenilson da Silva, Beatriz Elisa Behnen e Rubens Sousa de Aguiar, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Dano ao Erário e por Ato Lesivo n. 1000791-36.2020.8.11.0044, deferiu o pedido liminar, para determinar a indisponibilidade de bens dos Requeridos, no valor de R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).

Denota-se dos autos eletrônicos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Dano ao Erário e por Ato Lesivo, contra Josimar Marques Barbosa, Prefeito do Município de Paranatinga, Kesley Pereira Nunes, Contador, Paulo Arthur Terra de Moura Filho, Secretário de Gabinete do Prefeito, Devenilson da Silva, Beatriz Elisa Behnen e Rubens Sousa de Aguiar, estes integrantes da Comissão Permanente de Licitação da referida cidade, alegando que ficou demonstrado no curso da Notícia de Fato n. 001103-042/2019, instaurada para investigar eventuais irregularidades no procedimento licitatório e execução do Contrato n. 70/2017, referente à locação do imóvel denominado campo de futebol, localizado nos fundos do Clube Denize, no Bairro União, Paranatinga, que os Requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, previsto nos artigos 9º, inciso III, 10,
caput
e incisos VIII, XII e 11,
caput
e inciso II, todos da Lei n. 8429/1992.

Noticiou, na inicial, que foram feitas vistorias
in loco
e que, por meio das fotografias do campo futebol, é possível verificar que não foram realizadas as benfeitorias constantes do contrato.

Informou que o Requerido Josimar Marques Barbosa solicitou a realização de dispensa de licitação para a locação do imóvel, com avaliação do aluguel feita pela Imobiliária Nativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), datada de 28 de julho de 2017 e que, mesmo com o parecer contrário da Procuradoria Municipal, o Requerido Kesley Pereira Nunes venceu aquela dispensa, tendo sido concretizado o contrato da locação do imóvel em questão.

Salientou que, no instrumento assinado pelas partes, foi determinada a realização de construção de banheiros, cercas, entre outras, modificações, que, se constatou, não foram realizadas, e que, em razão do descumprimento contratual, houve dano ao erário no valor de R$145.000,00 (cento e quarenta cinco mil reais).

Apontou, também, a existência de outros vícios que giram em torno da formalização do contrato, como, por exemplo, a ilegalidade na dispensa da licitação, não ter ocorrido pesquisa de preço e, até mesmo, o vencedor da licitação exercer o cargo de Assessor Legislativo da Câmara Municipal de Vereadores e, ter sido, ainda na vigência do contrato, nomeado ao cargo de Secretário Administrativo da Câmara, em março de 2019.

O Magistrado singular deferiu o pedido liminar, para decretar a indisponibilidade de bens dos Requeridos, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR vindicado na exordial, diante dos fundamentos acima, para liminarmente e “
inaudita altera pars
”, tornar indisponíveis os bens dos requeridos até o valor de R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).
Para tanto, visando à efetivação da medida liminar,
DETERMINO
:

a) Oficiem-se aos Cartórios do Registro de Imóveis das Comarcas de Paranatinga/MT, Primavera do Leste/MT e Cuiabá/MT, para que averbem a indisponibilidade na matrícula dos eventuais imóveis encontrados em nome dos réus;

b) A consulta via sistema RENAJUD na busca de eventuais bens em nome dos requeridos e;

Notifiquem-se
os requeridos para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, apresentar defesa nos autos, por escrito, instruir com documentos e justificações, e especificar as provas que pretende produzir. (artigo 7º, da Lei 8.429/92, da Lei de Improbidade Administrativa).

Notifique-se
o Município de Paranatinga/MT para, querendo, integrar a lide na qualidade de litisconsorte ativo, cumprindo-se, a formalidade do §3º, do artigo 17 da Lei 8429/92 c/c §3º, do artigo 6º, da Lei 4.717/65. (Sic).

Contra essa decisão, Josimar Marques Barbosa, Paulo Arthur Terra de Moura Filho, Devenilson da Silva, Beatriz Elisa Behnen e Rubens Sousa de Aguiar interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A
decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7
o
da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO –

DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92
. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). (Negritei).

Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do
fumus boni juris
é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o
periculum in mora
é presumido, ou seja, a questão é jurídica.

Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

Em comentário ao referido artigo 7
o
, elucida Teotônio Negrão:

Art. 7º: 5.
No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4º) e da própria Lei de Improbidade (art. 7º)’ (STJ-1ª Seção, REsp 1.319.515, Min. Mauro Campbell, j. 22.8.12, maioria, DJ 21.9.12).

‘Desarrazoado aguardar a realização de atos concretos tendentes à dilapidação do patrimônio, sob pena de esvaziar o escopo da medida. Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao erário
, estando o
periculum in mora
implícito no próprio comando legal’ (STJ-2ª T., REsp 1.177.290, Min. Herman Benjamin, j. 22.6.10, DJ 1.7.10). [...]. (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 46. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 1624). (Negritei).

No caso vertente, os elementos de provas demonstram, a princípio, a existência de fortes indícios da prática de ato ímprobo pelos Recorrentes, porque Josimar Marques Barbosa, Prefeito do Município de Paranatinga/MT e Paulo Arthur Terra de Moura Filho, Secretário de Gabinete do Prefeito, agiram para que o imóvel, localizado nos fundos do Clube Denize, fosse locado, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, com dispensa de licitação, mesmo não sendo feito nenhuma pesquisa de mercado.

Com efeito, vê-se que o Agravante Paulo Arthur Terra de Moura Filho, por meio do Ofício n. 1.014/2017/GP, solicitou a verificação de dotação orçamentária para realização de dispensa de licitação, visando à locação específica do imóvel. Veja-se:

Pelo presente, em conformidade com a legislação pertinente, venho solicitar verificação de dotação orçamentária para possível realização de dispensa de licitação, visando a Locação de Imóvel localizado nos fundos do Clube Denize, Cento, Município de Paranatinga-MT, com as seguintes medidas: 57 metros de frente; 57 metros de fundo; 95 metros lado direito; 95 metros lado esquerdo; perfazendo um total de 5.415 metros quadrados, com valor mensal não superior a 5.000,00 (cinco mil reais) atendendo pedido de Secretaria de Esporte, conforme anexo. (id. 31238095, pág. 08 – autos de origem).

Da mesma forma, agiu Josimar Marques Barbosa, já que enviou o Ofício n. 936/2017/GP ao Diretor de Departamento de Licitação e Contratos, também Agravante Devanilson da Silva, solicitando a realização da locação do referido imóvel, com dispensa de licitação,
in verbis
:

Pelo presente, em conformidade com a legislação pertinente, venho solicitar que seja realizada a dispensa de licitação, visando a Locação de Imóvel localizado nos fundos do Clube Denize, Cento, Município de Paranatinga-MT, com as seguintes medidas: 57 metros de frente; 57 metros de fundo; 95 metros lado direito; 95 metros lado esquerdo; perfazendo um total de 5.415 metros quadrados, com valor mensal não superior a 5.000,00 (cinco mil reais) atendendo pedido de Secretaria de Esporte, conforme anexo. (id. 31238095, pág. 09 – autos de origem).

Nota-se que os Agravantes Josimar Marques Barbosa e Paulo Arthur Terra de Moura Filho, em função dos cargos ocupados, Prefeito e Secretário do Prefeito, respectivamente, ao arrepio da legislação pertinente, contribuíram, significativamente, para que a locação fosse realizada.

Já os Recorrentes Devenilson da Silva, Beatriz Elisa Behnen e Rubens Sousa de Aguiar, integrantes da Comissão Permanente de Licitação da referida cidade, a princípio, tiveram participação relevante para que a locação se concretizasse, uma vez que fecharam os olhos para o previsto no inciso X do artigo 24 da Lei n. 8.666/1993, posto que, no processo licitatório, não havia documentos suficientes para verificar a compatibilidade do preço da locação com o valor de mercado.

O mencionado artigo 24, inciso X, da Lei n. 8.666/1993, assim dispõe:

Art. 24.
É dispensável a licitação
:

I – (...);

X - para a compra ou
locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração
, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia
; (Negritei).

Na espécie, constato, no processo de dispensa da licitação, a existência de apenas uma avaliação, realizada pela empresa Nativa Imobiliária, o que obsta a certeza de que o preço ajustado esteja condizente com o de mercado.

Ademais, conforme esposado no artigo 26, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, o processo de dispensa deve ser instruído com elementos que caracterizam a situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública, o que não ficou devidamente demonstrado no processo de origem, posto que se trata de locação de terreno para realização de campeonatos de futebol.

O referido dispositivo legal dispõe o seguinte:

Art. 26. (...).

Parágrafo único.
O processo de dispensa
, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo,
será instruído
, no que couber,
com os seguintes elementos
:

I -
caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública
que justifique a dispensa, quando for o caso; (Destaquei).

Nessa quadra, os elementos de prova, até então produzidos, demonstram, em tese, que os integrantes da Comissão Permanente de Licitação – Devenilson da Silva, Beatriz Elisa Behnen e Rubens Sousa de Aguiar – contribuíram para que a locação irregular ocorresse.

Não há desconsiderar que o Requerido Kesley Pereira Nunes, vencedor do certame, à época da contratação, era servidor comissionado da Câmara Municipal de Vereadores, o que reforça a ideia de que o processo com dispensa de licitação fora realizado de forma fraudulenta, em prejuízo ao erário municipal.

Não bastasse a irregularidade do processo de contratação, há, ainda, a questão relativa ao descumprimento do contrato, visto que Kesley Nunes não realizou as obras, pelas quais ficou responsável, e Josimar Marques Barbosa não exigiu o seu cumprimento e ainda realizou o aditamento do pacto duas vezes.

Por fim, ressalto que é certo que a avaliação pode ser feita por profissionais habilitados e registrados no CREA, ou no CRECI, mas tais avaliações devem constar do processo de dispensa de licitação.

Cumpre registrar que, por se tratar de Agravo de Instrumento, não se revela cabível imiscuir-se no exame prematuro do mérito da causa, de modo que alguns argumentos dos Agravantes serão analisados, primeiramente, na jurisdição de base.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de
Instrumento, interposto por
Josimar Marques Barbosa, Paulo Arthur Terra de Moura Filho, Devenilson da Silva, Beatriz Elisa Behnen e Rubens Sousa de Aguiar, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021